Tribunal: TJMT
Processo: 0018225-37.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018225-37.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO AUGUSTO ZACARIAS - CPF: 073.232.181-60 (APELANTE), MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA (APELANTE), EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 255.610.141-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio da confissão extrajudicial do recorrente e do reconhecimento pessoal promovido pela vítima na fase inquisitiva e corroborado em juízo, quando também sobreveio a pormenorização do
modus operandi
empregado pelos agentes e a delimitação das tarefas individualmente exercidas.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCELO AUGUSTO ZACARIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0018225-37.2015.8.11.0042 - Código 413333, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 anos, 01 mês e 16 dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, e ao pagamento de
15 dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal
; evidenciando, lado outro, a

absolvição do corréu
Marcos Felipe Pires Arruda
, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID 72847465, subscritas pela Defensoria Pública do Estado, o

apelante pretende a
absolvição

do que crime que lhe foi atribuído
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para situá-lo no contexto criminoso, impondo-se assim, na sua intelecção, a incidência
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos arts. 1.o e 5.o, incisos LV e LVIII da Constituição Federal, assim como do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 72847468, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 74414967, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
27/07/2014
, por volta das 16h, no Box 14 da feira hortifruti realizada no bairro Verdão, na cidade de Cuiabá-MT, o ora recorrente
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
, vulgo Pinóquio, supostamente na companhia de
Marcos Felipe
e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular e a quantia de R$ 4.000,00, pertencentes ao idoso
Expedito Rodrigues da Silva
.

Consta da narrativa do órgão acusatória que, na mencionada data, a dupla infratora se aproximou do ponto comercial da vítima, anunciou o roubo em seu desfavor e ordenou a entrega da pecúnia que trazia consigo, procedendo em seguida atos de violência, por meio de coronhadas na cabeça daquele.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que na divisão de tarefas existentes entre os agentes, recaiu ao ora insurgente se apropriar ilegitimamente do patrimônio alheio, enquanto o seu comparsa empunhava o artefato bélico e o utilizava como instrumento para lesionar a cabeça do ofendido, causando-lhe diversos ferimentos.

Ao término da ação delituosa, os infratores empreenderam fuga, no entanto, a vítima logrou reconhecer o ora recorrente, que, a seu turno, confessou extrajudicialmente a prática delituosa.

Diante deste fato,
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal, contexto em que o ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Vale rememorar que malgrado
Marcos Felipe
tenha sido denunciado por idêntica infração penal, ao término da fase instrutória, ressaiu absolvido em razão da fragilidade do acervo probatório produzido em seu desfavor.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 71946983);

do auto de avaliação indireta (ID 71946984 - Pág. 17); do relatório policial (ID 71946985 - Pág. 13/16); e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, na medida em que confessou extrajudicialmente o cometimento do fato e, para além disso, a vítima atribuiu-lhe em ambas as fases processuais a responsabilidade criminal.

Com efeito, o recorrente confirmou à autoridade policial a prática do ato ilícito, juntamente com o
Marcos Felipe
, destacando que lhe competiu exclusivamente retirar o dinheiro das vestes da vítima, sem exercer atos de violência ou direcionar arma de fogo, os quais foram empregados tão-somente pelo seu comparsa.

Somado a isso, negou o prévio planejamento da ação ilícita, assim como a prévia ciência de que a vítima possuía expressivo valor pecuniário, justificando, por oportuno, que conhecia a rotina do local porque ali comercializava entorpecente (ID 71946984).

Não se olvida que, em juízo, o recorrente se retratou e negou o cometimento do fato ilícito, com a escusa de que as declarações pretéritas decorreram da sua dependência química, pois aceitara assumir a responsabilidade criminal de outrem para quitar dívida e adquirir mais droga para o consumo. (Relatório de Mídia de ID 73037120 - Pág. 2).

Todavia, para além das suas assertivas ressaírem contraditórias entre si e estas últimas destituídas de qualquer amparo probatório, a vítima atribuiu-lhe a autoria delitiva ainda na data do fato, quando da lavratura do boletim de ocorrência, momento em que individualizou o réu, por não se tratar do primeiro ato ilícito perpetrado em seu desfavor,
in verbis
:

“(...)
Após o roubo os suspeitos foragiram tomando rumo ignorado. A vítima ainda reconheceu um dos indivíduos, tratando-se do suspeito Marcelo Augusto Zacarias, vulgo Pinóquio, o qual já lhe teria roubado em outras ocasiões.
”
(sic – ID 71946983, Pág. 5).

Aproximadamente um ano depois, com a condução do suspeito à Delegacia de Polícia,
Expedito Rodrigues da Silva
compareceu na repartição e, nessa oportunidade, procedeu ao reconhecimento pessoal do ora recorrente, imputando-lhe

a autoria do crime, consoante se vê do Termo de Reconhecimento de Pessoa encartado no ID 71946983 - Pág. 15.

Não fosse o bastasse, ainda na fase inquisitiva, o ofendido afirmou que
“MARCELO AUGUSTO ZACARIAS, vulgo Pinóquio, passou a mão na cintura do declarante e subtraiu o dinheiro que o declarante iria pagar o produtor”
(sic), acrescentando, além disso, que recaiu a
Marcos Felipe
exercer a violência em seu desfavor, a qual persistiu após a entrega do patrimônio (ID 71946984 - Pág. 7).

Em sendo assim, a descrição no tocante ao
modus operandi
empregado pelos agentes convergiu com os relatos extrajudiciais do recorrente, a demonstrar que se tratar de versão verossímil e devidamente ratificada sob o crivo do contraditório.

Isso porque, no desenrolar da audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou o reconhecimento pessoal anteriormente concretizado, bem como afastou qualquer dúvida quanto ao resultado do ato processual, mormente porque os infratores estavam de “cara limpa” e o conhecia previamente da feira, traduzindo-se em mais uma circunstância compatível com os relatos extrajudiciais do réu.

Nesse diapasão, o caso concreto subsome-se ao entendimento de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, conquanto o depoimento do policial
Luciano Antônio Lucas
não tenha sido o suficiente para corroborar o reconhecimento e demais palavras materializadas pela vítima, ressaiu satisfatoriamente demonstrado que estas convergiram com os relatos extrajudiciais do recorrente, a possibilitar a subsunção do fato à jurisprudência acima destacada.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO AUGUSTO ZACARIAS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0018225-37.2015.8.11.0042 - Código 413333.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021